Tribunal: TJES
Processo: 5004560-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004560-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO
AGRAVADO: EDNILZA BRAMBATI FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004560-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO

AGRAVADA:
EDNILZA BRAMBATI FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em razão da decisão monocrática (Id 931990), que inadmitiu o agravo de instrumento outrora manejado pela parte ora recorrente em razão da ausência de cabimento.

Nas razões recursais (Id 1067717), alegou-se, em suma, que o rol previsto na legislação não exaure as hipóteses de manejo do agravo de instrumento, que adequado seria o enfrentamento colegiado da irresignação, bem como que a prova pleiteada seria necessária ao justo deslinde do feito.

Contrarrazões (Id 1176285) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004560-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO

AGRAVADA:
EDNILZA BRAMBATI FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em razão da decisão monocrática (Id 931990), que inadmitiu o agravo de instrumento outrora manejado pela parte ora recorrente em razão da ausência de cabimento.

Nas razões recursais (Id 1176285), alegou-se, em suma, que o rol previsto na legislação não exaure as hipóteses de manejo do agravo de instrumento, que adequado seria o enfrentamento colegiado da irresignação, bem como que a prova pleiteada seria necessária ao justo deslinde do feito.

Em meu sentir, acertada afigura-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento.

A decisão lançada pelo juízo de origem
reputou desnecessária a realização três quesitos formulados ao perito
“por se revelarem impertinentes ao deslinde da causa, [...] com base no inciso I do art. 470 do CPC”,
ao tempo que deferiu “
o quesito de n. 4 [...] tão somente para esclarecer se houve dano a algum bem imóvel após o mês de junho/2015, e, em caso afirmativo, qual seria o valor do bem desconsiderando eventual dano ocorrido após o mês informado.”,
informação essa que
entendeu necessária e suficiente ao esclarecimento da causa.

Referido teor
, à luz do
rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC, fez-me concluir pela inobservância do
requisito intrínseco de admissibilidade cabimento.

Diversamente do que sustenta o recorrente, a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988 não autoriza a admissão do agravo de instrumento interposto no presente caderno processual, pois referida flexibilização apenas tem lugar quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão então vergastada.

O

decisum
primevo combatido pela via do instrumento não ensejou cerceamento de defesa, já que assegurou a realização da instrução do feito com a realização de prova pericial, apenas restringindo o conteúdo a ser analisado pelo
expert,
por reputar parte dele desnecessário à elucidação dos fatos, depreendendo-se disso mesmo a inexistência da alegada
urgência na apreciação da questão pela instância recursal.

A referida Corte Superior, inclusive, orienta a interpretação do
preceptivo antes mencionado
dizendo que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo (nesse sentido: REsp 1821793/RJ), compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos, a exemplo do seguinte:

Não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de prova testemunhal. É certo que o C. STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1704520/MT e nº 1696396/MT, entendeu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, contudo, somente é admitida a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não previstas em lei quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão indefere o pedido de oitiva de testemunhas e de depoimento pessoal, justamente por entender desnecessário para o deslinde da causa, levando em conta precisamente a matéria objeto de controvérsia.

(
TJES
, Agravo Interno Cível AI nº 048199005223, publicado em 08/10/2020).

Na esteira do que destaquei por ocasião da análise anterior do feito, o diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Certo é que
“a
s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de
agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso”
(Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, p
ágina 2127).

Quanto à forma monocrática de julgamento, destaco gozar de expressa autorização normativa (artigo 932, III do CPC), à qual me ative ao proferir a decisão objurgada pelo presente agravo interno. Ainda que assim não fosse, “eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno” (STJ, AgInt no AREsp 1518545/SP, publicado em 17/09/2020).

Assim, reitero a conclusão outrora externada relativamente ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto, não havendo, portanto, que se tratar do conteúdo meritório da irresignação precedente, daí porque
conheço e

nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004560-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO

AGRAVADA:
EDNILZA BRAMBATI FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inadmissão. CABIMENTO. AUSÊNCIA. QUESITOS PERICIAIS INDEFERIDOS. Decisão monocrática mantida. RECURSO CONHECIDO E desprovido.

1.
A decisão lançada pelo juízo de origem
indeferiu parte dos quesitos formulados pelo ora recorrente ao perito, teor que
, à luz do
rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC, faz crer pela inobservância do
requisito intrínseco de admissibilidade cabimento.

2.
A taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988 não autoriza a admissão do agravo de instrumento interposto no presente caderno processual, pois referida flexibilização apenas tem lugar quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão então vergastada.

3.

O

decisum
primevo combatido pela via do instrumento não ensejou cerceamento de defesa, já que assegurou a realização da instrução do feito com a realização de prova pericial, apenas restringindo o conteúdo a ser analisado pelo
expert,
por reputar parte dele desnecessário à elucidação dos fatos, depreendendo-se disso mesmo a inexistência da alegada
urgência na apreciação da questão pela instância recursal.

4.

Quanto à forma monocrática de julgamento, destaca-se gozar de expressa autorização normativa (artigo 932, III do CPC), a qual fora observada pela decisão objurgada com o presente agravo interno. Ainda que assim não fosse, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno (STJ, AgInt no AREsp 1518545/SP, publicado em 17/09/2020).

5
.
Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento por ausência de cabimento ratificada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.